Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705733-04.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: NOEME FRANCISCA DE CASTRO NUNES, ARAUDE BRITO NUNES DE CASTRO, ADMILA DE CASTRO NUNES, N. D. C. N. DESPACHO Para a concessão de gratuidade de justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme enunciado 481/STJ: "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, junte a apelante os balancetes indicando o resultado financeiro do último mês, além de cópia da declaração de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira, no prazo de 5 dias, ou proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora